Tribunal: TJBA
Processo: 8059219-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059219-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARIVALDO VASCONCELOS DA SILVA

Advogado(s): MARCUS VINICIUS CRUZ MELLO DA SILVA

AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s):LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSO E EM SITUAÇÃO DE GRAVE DEBILIDADE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PÓS-AVE EM HOSPICE. NEGATIVA DE COBERTURA SOB FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ESSENCIALIDADE DO TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DO PACIENTE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA NA AUSÊNCIA DE REDE PRÓPRIA APTA. DECISÃO REFORMADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2.
O plano de saúde não pode recusar cobertura de tratamento essencial prescrito por médico assistente, sob pena de comprometer a recuperação do paciente e afrontar o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

3.
A negativa de custeio, sem a indicação de estabelecimento credenciado apto a fornecer o tratamento prescrito, caracteriza prática abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV), uma vez que impõe ao segurado restrição incompatível com a finalidade assistencial do contrato.

4.
A essencialidade do tratamento é confirmada pela prescrição médica e pelo quadro clínico do agravante, que exige internação em ambiente adequado para garantir suporte médico e terapêutico contínuo, sendo inadmissível a imposição de limitações contratuais que inviabilizem o atendimento necessário.

5.
O direito fundamental à saúde, garantido pela Constituição Federal (art. 6º), e a proteção especial conferida ao idoso pelo Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003, arts. 2º e 3º), reforçam o dever da operadora de viabilizar o tratamento mais adequado, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

6.
A urgência da situação justifica a concessão da tutela antecipada, pois a demora no fornecimento do tratamento especializado pode acarretar danos irreversíveis à saúde do agravante, evidenciando o periculum in mora.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8059219-50.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CARIVALDO VASCONCELOS DA SILVA
e,

como agravadas,
QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em em
julgar prejudicado o Agravo Interno
e, DAR PROVIMENTO a
o Agravo de Instrumento,
para determinar que a parte agravada (QUALICORP ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE) disponibilize e custeie o tratamento do agravante na Clínica Florense, situada à Rua Bela Vista do Cabral, 271, Nazaré, Salvador, pelo prazo inicial de 90 (noventa) dias, condicionada sua renovação a prévia prescrição médica, sob pena de aplicação das multas diárias estipuladas nos ID ́s 70080144 e 70962543; e assim o fazem pelas razões que integram o voto deste Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator